Tribunal: TJDFT
Processo: 0709067-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE NOVO TERMO DE PENHORA DO BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À REALIZAÇÃO DO LEILÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A lavratura de novo termo de penhora seis anos após determinada a constrição judicial não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio.
2. A ausência de averbação no cartório imobiliário não obsta a realização do leilão judicial e, tampouco, importará em ineficácia da possível alienação do bem em hasta pública.
3. Recurso desprovido.